Tribunal: TJES
Processo: 5000079-37.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000079-37.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LADISLAU JOSE POLA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCORPORAÇÃO ONEROSA DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. NARRA A PARTE AUTORA SER PROPRIETÁRIO DE REDES ELÉTRICAS, COM TRANSFORMADORES, REFERENTE ÀS INSTALAÇÕES DE Nº 160193924 CONSTRUÍDA EM 13/02/2012 E DE Nº 855704, CONSTRUÍDA EM 05/01/2011, SENDO QUE ARCOU COM TODOS OS CUSTOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA E INSTALAÇÃO DAS MESMAS. ADUZ QUE POR VOLTA DOS ANOS DE 2015/2016, FOI CONVOCADO PELA RÉ A COMPARECER A UMA DAS SUAS AGÊNCIAS, QUANDO FIRMOU CONTRATO DE ADESÃO, MOMENTO NO QUAL SOUBE QUE A SUAS REDES ELÉTRICAS FORAM INCORPORADAS PELA RÉ. ALEGA TER SOLICITADO O RESSARCIMENTO PELA INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, CONTUDO, A PARTE RÉ O TERIA COMUNICADO QUE NÃO HAVERIA O QUE RESSARCIR NA FORMA PRETENDIDA, POIS O PATRIMÔNIO TERIA SIDO INCORPORADO. SENTENÇA DE PISO JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$38.390,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE. EM RELAÇÃO AOS VALORES GASTOS E QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS OU AUTOR, LONGO TEMPO DECORRIDO ENTRE A REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E A DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ORÇAMENTO REALIZADO DE FORMA CONTEMPORÂNEA À INCORPORAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E PORMENORIZADA DO ORÇAMENTO PARA FINS DE AFASTAR SUA VALIDADE, COMO POR EXEMPLO, TRAZER AOS AUTOS ORÇAMENTOS DISTINTOS AOS TRAZIDO PELO AUTOR. PRECEDENTES DA 3ª E 4ª TR-ES. DEVER DE INDENIZAR A INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INEQUÍVOCO COM BASE NAS RESOLUÇÕES 223 E 229 DA ANEEL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)